Tribunal: TJSP
Processo: 2116149-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Devolução negativa da carta com aviso de recebimento "AR" que, por si só, não configura dissolução irregular da sociedade - Art. 135, do CTN – Decisão mantida - Recurso desprovido.